Tribunal: STF
Processo: HC 243646
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Patrick Henrique de Oliveira Lima, apontado como autoridade coatora a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 234.281/SP, Relatora a Ministra Carmen Lúcia.(edoc 18).



    Narram os autos que o TJSP, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, condenou o paciente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.



    No STJ, a defesa obteve a redução da pena ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, bem como fixar o regime prisional semiaberto.



    Alega-se, em síntese, não comprovada a traficância, afirmando-se viável a absolvição, considerada a fragilidade probatória.



    Requer-se, liminarmente, seja declarada a absolvição do paciente. No mérito:



    “seja reconhecido a descriminalização do tráfico de maconha a que foi condenado, pois conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral (Tema 506), acabou por discriminar o uso da maconha na porção de 40 gramas, e no que seja desclassificada a conduta para uso de entorpecentes, incurso no art. 28 da Lei 11.343/06 ou entendendo por um Juízo condenatório válido mesmo assim, por tráfico de drogas, que o paciente seja beneficiado com a aplicação da pena no seu mínimo legal, conforme estatuído no § 4º do art. 33 da Lei 11343/06, com a redução da pena disposta no art. 33 caput em 2/3, em regime aberto” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte, ou do Plenário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    Nesse sentido: 



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14, entre outros.



    De rigor, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente